Tribunal: TJPA
Processo: 0002910-61.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002910-61.2019.8.14.0036

APELANTE: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por M.M. Lobato Comércio e Representações Ltda. contra acórdão que manteve a improcedência de ação monitória por ausência de prova documental idônea. Alegadas omissões quanto à Resolução CNJ nº 185/2017, aplicação de jurisprudência, ausência de impugnação específica e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões capazes de justificar o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Embargos declaratórios não servem à rediscussão do mérito.

4.O acórdão enfrentou expressamente a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 185/2017 e reafirmou a necessidade de prova escrita idônea na ação monitória.

5.A jurisprudência citada é adequada ao caso concreto, sendo irrelevante a distinção entre ausência e inidoneidade documental.

6.Houve impugnação específica do Município, inclusive com pedido de prova pericial, afastando a alegação de confissão tácita.

7.O prequestionamento está implícito nas razões adotadas, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.Não há omissão quando a decisão aborda suficientemente as matérias relevantes.

2.Documento ilegível ou inidôneo equivale à ausência de prova para fins de ação monitória.

3.O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados se a decisão estiver fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução CNJ nº 185/2017, art. 17, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 a 27 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
em face do v.
Acórdão de
Id. 28714338
,
que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve o indeferimento da ação monitória ajuizada pela embargante contra o
Município de Oeiras do Pará
,

ora agravado.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão padece de diversas omissões relevantes, ensejando a interposição dos presentes embargos de declaração.

Aduz a embargante, inicialmente, que o acórdão não examinou a aplicação do parágrafo único do art. 17 da Resolução 185/2017 do CNJ, que impõe ao magistrado o dever de determinar a reapresentação de documentos cuja digitalização comprometa a sua compreensão, argumento essencial para o deslinde da controvérsia, já que a improcedência da ação se baseou justamente na alegada “ilegibilidade” dos documentos.

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso ao deixar de analisar a aplicação indevida do art. 133, XII, "d" do RITJPA, uma vez que a jurisprudência utilizada como base para a decisão trata de hipóteses de inexistência de documentos, e não da situação presente, em que os documentos foram apresentados e vinculados às notas fiscais, devendo ser examinada, portanto, a adequação do precedente ao caso concreto.

Argumenta também que houve omissão quanto à ausência de impugnação específica por parte do Município recorrido, o qual teria se limitado a contestar genericamente os fatos, não refutando expressamente as entregas de mercadorias alegadas nem questionando a autenticidade dos documentos acostados. Tal conduta, no entender da embargante, configura confissão tácita, o que não foi considerado no julgamento colegiado.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos arts. 6º, 10, 373, I, e 700 do CPC, do art. 17, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 185/2017, e dos arts. 5º, LIV e LV, da CF, para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão apontada ou, subsidiariamente, para lhes conferir efeito modificativo, com a consequente reforma do acórdão, acolhimento da apelação e reconhecimento do título executivo monitório.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme de certidão de Id. 29648202.

É o suficiente relatório
.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de omissões por não ter analisado (i) a aplicação do art. 17, parágrafo único, da Resolução 185/2017 do CNJ; (ii) a aplicação indevida do art. 133, XII, "d" do RITJPA e da jurisprudência correlata; e (iii) a ausência de impugnação específica pelo Município. Busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

Ao contrário do alegado, o que se observa é o nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são taxativas, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando ponto a ponto as supostas omissões, verifica-se que todas as questões foram, direta ou indiretamente, abordadas no acórdão embargado, que manteve a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à omissão sobre a Resolução nº 185 do CNJ, o acórdão recorrido foi explícito ao fundamentar que:

“A Resolução nº 185 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela parte agravante, trata da padronização e organização dos documentos nos processos eletrônicos, não afastando, contudo, o dever da parte de instruir adequadamente a demanda com elementos de convicção suficientes à constituição do título executivo.”

A decisão colegiada, portanto, enfrentou o argumento e concluiu que a referida norma não tem o condão de flexibilizar o ônus probatório da parte autora na ação monitória, que é o de apresentar, desde o ajuizamento, prova escrita idônea da obrigação. A controvérsia central, como bem assentado, não reside na qualidade da digitalização, mas na inaptidão probatória dos documentos apresentados, os quais carecem de elementos mínimos de identificação do recebedor (assinatura legível, carimbo, etc.), comprometendo a comprovação inequívoca da entrega das mercadorias. Inexiste, pois, a omissão alegada.

No que tange à suposta omissão sobre a aplicação do RITJPA e da jurisprudência utilizada, a embargante busca criar uma distinção artificial entre a "inexistência" de documentos e a "inidoneidade" dos documentos apresentados. O acórdão, ao citar a jurisprudência desta Corte, o fez para reforçar a tese central de que, para o sucesso da ação monitória, é imprescindível a apresentação de prova robusta da relação jurídica e do débito. Um documento que não comprova o fato que pretende demonstrar no caso, a efetiva entrega das mercadorias ao ente público equivale, para fins de constituição de título executivo, à ausência de prova. A fundamentação é, portanto, perfeitamente coerente e aplicável ao caso concreto, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Sobre a alegada omissão quanto à ausência de impugnação específica, o acórdão embargado refutou diretamente a premissa da embargante. Consta expressamente no voto condutor:

“[...] ao contrário do que sustenta a agravante, houve regular impugnação apresentada pelo ente público, inclusive com requerimento expresso para a produção de prova pericial, conforme se extrai do ID nº 11736286.”

Ora, se o julgado reconheceu a existência de impugnação regular, é logicamente impossível que tenha se omitido sobre o tema. A tese da embargante de "confissão tácita" foi implicitamente rechaçada, pois sua premissa fática a ausência de contestação foi declarada inexistente.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a decisão seja fundamentada nas razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso em tela. O acórdão abordou as questões pertinentes à solução da controvérsia (ônus da prova, requisitos da ação monitória, validade da prova documental), sendo o suficiente para considerar prequestionada a matéria.

Como bem destacado no acórdão recorrido:

“[...] o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF [...]).”

Desta forma, fica evidente que os presentes embargos visam unicamente à reforma do julgado por via inadequada, buscando um novo exame do mérito da demanda, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/09/2025